Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019416-40.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAAC GONCALVES ARANHA JUNIOR - CPF: 921.660.912-53 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do preparo recursal.

2.

O recorrente apresentou declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos bancários para demonstrar a alegada hipossuficiência.

3.

As decisões anteriores concluíram pela inexistência de insuficiência de recursos, em razão da renda anual elevada e da remuneração mensal significativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da suficiência dos elementos constantes dos autos para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. Essa presunção pode ser afastada por elementos objetivos que revelem capacidade econômica.

6.

A documentação apresentada demonstra renda anual superior a R$ 160.000,00 e remuneração mensal elevada. Esses dados afastam a presunção de insuficiência de recursos.

7.

O comprometimento da renda com descontos e consignações não comprova, por si só, a impossibilidade de pagamento das custas. Isso se reforça quando parte relevante das obrigações decorre de relações voluntariamente assumidas.

8.

Não houve indeferimento automático com base em critério objetivo de renda. A decisão agravada examinou concretamente a documentação juntada e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica. 2. O comprometimento da renda com obrigações voluntariamente assumidas não justifica, por si só, a concessão da gratuidade da justiça. 3. Não há violação ao Tema 1.178 do STJ quando o indeferimento da gratuidade decorre de exame concreto da situação financeira da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1040207-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Isaac Gonçalves Aranha Junior contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Consta dos autos que, ao interpor recurso de apelação, o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo instado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos, o que foi atendido com a apresentação de declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos bancários.

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não evidenciariam incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, destacando-se que o apelante declarou rendimentos tributáveis anuais no montante de R$ 162.528,09 e aufere remuneração mensal líquida superior a dez mil reais, circunstâncias consideradas incompatíveis com a alegada hipossuficiência (id 352117385).

Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão, contradição e erro material, sustentando, em síntese, que a decisão teria analisado de forma insuficiente sua real condição financeira, desconsiderando o comprometimento da renda líquida, a existência de dependentes e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência dos vícios apontados, consignando-se que a decisão embargada apreciou adequadamente a documentação apresentada e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de hipossuficiência econômica, ressaltando, novamente, a renda anual significativa e a remuneração líquida elevada do recorrente (id 357076881).

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria se baseado em premissa fática equivocada ao considerar renda bruta em período atípico, bem como ao desconsiderar a renda líquida efetivamente disponível, os descontos compulsórios e a composição do núcleo familiar.

Alega violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, defendendo que houve utilização indevida de critério objetivo de renda como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade, sem adequada análise das circunstâncias concretas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para concessão da gratuidade da justiça ou, ainda, o parcelamento das custas processuais.

Contrarrazões juntadas no id 357590888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, o recorrente foi devidamente instado a comprovar sua alegada hipossuficiência, tendo apresentado declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos bancários. O pedido foi indeferido ao fundamento de que os documentos evidenciariam capacidade econômica compatível com o recolhimento das custas processuais.

A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, ocasião em que se reiterou que o agravante aufere rendimentos anuais expressivos, bem como remuneração mensal em patamar elevado, além de consignar que os descontos incidentes decorrem, em grande parte, de obrigações voluntariamente assumidas.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, sendo certo que a declaração firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica.

No caso, a própria documentação apresentada pelo agravante revela percepção de renda anual superior a R$ 160.000,00, além de remuneração mensal em patamar elevado, circunstâncias que constituem elementos suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

A alegação de comprometimento da renda com descontos obrigatórios e consignações, por sua vez, não se mostra apta, isoladamente, a justificar a concessão do benefício. Isso porque, além de inexistir comprovação de que tais encargos inviabilizem a subsistência do recorrente e de sua família, parte relevante dessas obrigações decorre de relações jurídicas voluntariamente assumidas, não podendo ser transferido ao Estado o ônus decorrente da organização financeira individual.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a remuneração elevada, aliada à ausência de demonstração concreta de comprometimento existencial, é suficiente para afastar o deferimento da gratuidade da justiça. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REMUNERAÇÃO ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO EXISTENCIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação de comprometimento da renda líquida. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por dados objetivos que indiquem capacidade contributiva. A remuneração elevada e a ausência de provas de comprometimento existencial afastam a aplicação da justiça gratuita (TJMT, AI n. 1040207-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18/02/2026).

No tocante à alegada violação ao Tema 1.178 do STJ, não assiste razão ao agravante. Isso porque não houve indeferimento automático com base exclusiva em critério objetivo. Ao contrário, foi oportunizado ao agravante a comprovação da condição financeira, e, ao analisar os documentos apresentados, de forma fundamentada, concluiu pela inexistência de insuficiência de recursos.

Assim, verifica-se que a decisão agravada realizou exame concreto da situação financeira do recorrente, ainda que em sentido desfavorável à sua pretensão, o que afasta a alegação de nulidade ou de inobservância de precedente vinculante.

Diante desse cenário, não se evidenciando a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em consequência, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026